Tribunal: TJMT
Processo: 1010798-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010798-25.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP
IMPETRANTE(S): DR. MARCOS VINICIUS BORGES
PACIENTE(S): ELIAS FERREIRA DA SILVA
DESPACHO
Vistos,
Ao analisar esta impetração, verifica-se que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente fora proferida pelo juiz de Direito Mário Augusto Machado (Sistema Primus – Código 378180), de modo a gerar impedimento [irmão] para exercer jurisdição neste feito, à luz do art. 252, I, do CPP.
Com essas considerações, DECLARO meu impedimento para julgar este Habeas Corpus.
Por efeito, DETERMINA-SE a redistribuição dos autos, nos termos do art. 216 do RITJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO